Tribunal: TJES
Processo: 0000083-32.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000083-32.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. HABITUALIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto simples tentado (art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal), fixando a pena em quatro meses de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos. A defesa requer a absolvição da apelante, sustentando a atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se o valor da res furtiva justifica a aplicação do princípio da insignificância, e; (
ii
) estabelecer se a existência de outra ação penal em curso impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça exige o preenchimento simultâneo de quatro requisitos para a aplicação do princípio da insignificância: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. O critério jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça considera irrisório o valor da res furtiva inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. No caso concreto, o valor dos bens subtraídos (R$ 216,77) ultrapassa esse percentual, afastando a aplicação do princípio da insignificância. A habitualidade delitiva da apelante, evidenciada pela existência de outra ação penal em curso, demonstra maior reprovabilidade da conduta e impede o reconhecimento da atipicidade material do delito.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155,
caput
, c/c art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/11/2004; STJ, REsp 2.062.375/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 30/10/2023; STJ, AgRg-HC 811.618/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 04/10/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.792.662/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 17/02/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000083-32.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATA DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal, interposto por
Renata da Silva
, inconformad
a
com a
s
entença prolatada pel
o

Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara
Criminal de Viana
(
fls. 230/236 dos autos físicos
)
.

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau,
às fls. 02/0
2v dos autos físicos
,
assim narra a conduta imputada a apelante:

“
[...]

Consta do Inquérito Policial em epígrafe, que serve de base à presente, que no dia 13/01/2021, por volta das 18h:29, dentro do Supermercado Extracenter, no bairro Marcilio de Noronha, a denunciada tentou subtrair para si, coisa alheia móvel, consistente em 02 peças de carne contra filé, 01 peça de carne cupim, 01 aerosol Bozano, 01 acetona, 01 sabonete Dove, 02 barras de chocolate Garoto, 01 escova de dentes, sendo que todos os objetos somavam o valor de R$ 216,77 (duzentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos).
[...]
".

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada,
o
magistrad
o

a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal pa
ra
condenar
a
apelante nas sanções do
art. 155,

caput,
c/c art. 14, II, ambos

do Código Penal
,
à
pena
total
de
04 (quatro) meses
de reclusão,
a ser cumprid
a
em
regime
a
berto
, e pagamento de
10

(
dez
) dias-multa
, no valor de 1/30
(um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que foi substituído por uma pena restritiva de direitos.

Em razões recursais acostadas no id.
9885556
, a defesa requer
a absolvição por atipicidade material,
reconhecendo-se a incidência do
princípio da insignificância,
argumentando que o fato de a recorrente responder a outra ação penal não é suficiente a afastar o reconhecimento do referido princípio.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como
a condenação imposta a recorrente
,
necessário
a
nalisar
o mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e
a
materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente à análise d
o pedido de absolvição d
a
apelante
,
com base na
aplicação
d
o princípio da insignificância.

A esse respeito, como sabido, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa senda, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando a coisa subtraída tem pequeno valor, já que não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que a irrelevância social do fato e a conduta que não indica periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça 4 (quatro) vetores para a incidência do benefício, a saber: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

No presente caso, ao contrário do alegado pela defesa, não há que se falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No ponto, destaco que a Corte Superior, órgão competente para a uniformização de matérias condizentes à legislação infraconstitucional, passou a adotar como critério jurisprudencial para que seja reconhecido o pequeno valor da coisa o
quantum
de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, consoante se verifica nos seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. FURTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS BENS SUBTRAÍDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS VETORES FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de exigir o preenchimento simultâneo de quatro condições para que se afaste a tipicidade material da conduta. São elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Saliente-se que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. 2. No caso,

as
peculiaridades do caso concreto - prática delituosa na forma qualificada mediante concurso de pessoas somado ao valor da Res furtivae superior a 10% do valor do salário mínimo da época (equivalente a cerca de 55% do salário mínimo) –, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, o que é suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância
. 3. Recurso Especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. (STJ; REsp 2.062.375; Proc. 2023/0029942-8; AL; Terceira Seção; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 25/10/2023; DJE 30/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO ACIMA DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS. CONCURSO DE PESSOAS. RESTITUIÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário-mínimo, independentemente da condição financeira da vítima.
No caso dos autos, além de os ora agravantes terem praticado o crime mediante o concurso de agentes, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, o furto foi praticado no dia 16/5/2021, quando o salário mínimo estava fixado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais). Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, a Res furtiva, avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais), não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. A restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 811.618; Proc. 2023/0100858-9; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 04/10/2023).

Assim, conforme se extrai dos autos, é certo que os bens que a acusada tentou subtrair não podem ser considerados de valor irrisório, especialmente considerando que
todos os objetos somam o valor de R$ 216,77 (duzentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos).

Nesse sentido, ainda
, considerando que o salário-mínimo no ano de
202
1
era de R$
1.
100
,00
(
mil
e cem
reais), e que o
s
be
ns

que a acusada tentou subtrair totalizavam
R$ 216,77 (duzentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos)
,
é certo que o valor d
a

res

furtiva
ultrapassa muito o
quantum
de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Portanto,
e
videnciado nos autos o valor do bem subtraído pela ré não é irrisório,
não há que se falar em mínima ofensividade da condut
a.

Lado outro, conforme considerado pelo magistrado sentenciante, a acusada responde a outra ação penal, o que também se presta a afastar a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido, vejamos recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação do agravante por furto, com base na inaplicabilidade do princípio da insignificância. 2. O Tribunal a quo considerou que, apesar do valor da res furtiva ser inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, a habitualidade delitiva do agravante, evidenciada por diversas ações penais em curso, impede a aplicação do princípio da insignificância. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a habitualidade delitiva do agravante afasta a aplicação do princípio da insignificância, mesmo quando o valor da res furtiva é inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. III. Razões de decidir
4. A habitualidade delitiva do agravante, evidenciada por diversas ações penais em curso, afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. 5. A presença de ações penais em curso e inquéritos policiais em andamento por crimes patrimoniais denota maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
6. O acórdão recorrido está em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, incidindo o Enunciado Sumular n. 83 do STJ. IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A habitualidade delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância, mesmo quando o valor da res furtiva é inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 2. A presença de ações penais em curso e inquéritos policiais em andamento por crimes patrimoniais denota maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância". Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea a. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 881.822/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 3/7/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.022.596/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 3/10/2022.
(AgRg no AREsp n. 2.792.662/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Diante do exposto,
não merece prosperar o pleito absolutório da apelante em razão da atipicidade material da conduta, eis que não se aplica o princípio da insignificância ao caso
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 19 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)